Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-05.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. O prazo para a oposição do recurso de embargos de declaração criminal é de 2 dias, a contar da publicação do acórdão, conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal. A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração, de sorte que deve ser mantido o decisum impugnado.